Tribunal: STF
Processo: HC 192142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Romano Pires Lima e outro, advogados, em benefício de Ricardo Assunção Ferreira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 551.328. Concedeu-se, naquela instância, ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para permitir que o paciente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária, se por outro motivo não estiver preso. Recomendou-se, ainda, o reexame da segregação cautelar pelo juízo processante, nos termos dispostos na Lei n. 13.964/2019.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos delitos tipificados no caput do art. 171, c/c inc. II do art. 14; art. 304 c/c art. 297 e art. 288, todos do Código Penal.
    No curso da ação penal, a prisão preventiva do acusado foi inicialmente decretada em 23.5.2017, para garantia de aplicação da lei penal, por ter sido constatado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, pela não localização do réu para citação pessoal (f. 17-18, e-doc. 9).
    Em 26.3.2018, encerrada a instrução, foi concedida liberdade provisória ao acusado com o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares, sob pena de, em caso de descumprimento, ser novamente decretada sua prisão preventiva: a) recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana; b) comparecimento a todos os atos processuais; c) monitoramento eletrônico para garantia do cumprimento da cautelar pelo período de seis meses. 
    Quanto ao monitoramento eletrônico, foram assumidos os seguintes compromissos pelo paciente, expressos no termo de audiência: a) manter atualizado junto à UGME seu endereço residencial, comercial, estudantil e religioso; b) recarregar adequadamente o equipamento todos os dias; c) receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e orientação, comparecendo pessoalmente à UGME, quando convocados; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento do equipamento ou danificá-lo, comunicando imediatamente à UGME se detectar falhas em seu funcionamento (fl. 19-20, e-doc. 9).
    Documentos relativos à comprovação de endereço residencial em Belo Horizonte foram apresentados pelo réu às f. 7-19, em 6.4.2018 (e-doc. 10).
    Consta convocação do acusado para prestar esclarecimento sobre descumprimento das condições de monitoramento nas datas de 29.3.2018 a 2.4.2018 (fl. 20, e-doc. 10) e 16.4.2018 (fl. 23, e-doc. 10), especialmente em relação ao raio de deslocamento autorizado, sendo então novamente decretada a prisão preventiva do paciente em 10.5.2018 (fl. 26, e-doc. 10). 
    Há informação de rompimento da monitoração eletrônica em 21.5.2018 (f. 38 e 50, e-doc. 10).
    Foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa do paciente ao Juízo de origem em 12.6.2018.
    Indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva à fl. 49, e-doc. 10, em 11.7.2018.
    Em 12.7.2019, o paciente foi condenado a cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semi aberto, e setenta dias multa, pela prática dos delitos de estelionato (consumado e tentado); uso de documento falso (duas vezes) e associação criminosa (f. 4-31, e-doc. 8).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.19.135466-1/000, denegada a ordem em 13.11.2019, conforme julgamento de e-doc. 7, da Sétima Câmara Criminal.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 551.328, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.3.2020, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 551.328. Entretanto, foi concedida a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para permitir que o paciente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária, se por outro motivo não estiver preso. Recomendou-se, ainda, o reexame da segregação cautelar pelo juízo processante, conforme disposto na Lei n. 13.964/2019.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus preventivo, com requerimento liminar, alegando os impetrantes que “a prisão que se combate converteu-se em constrangimento ilegal a partir do momento em que a Autoridade Coatora – o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua Quinta Turma concedeu a ordem de oficio para determinar seja assegurada ao Paciente as condições do regime semiaberto até o transito em julgado mas não revoga o decreto de prisão preventiva, tornando inócua a ordem concedida, em desacordo com os princípios constitucionais penais, mantendo-o ameaçado de coação ilegal vez que condenado a uma pena privativa de liberdade, em regime semiaberto querem lhe impor uma segregação cautelar em condições absolutamente atentatórias ao próprio regime estabelecido”.
    Assinalam que “em última análise e somente para ilustrar a inusitada condição a que a Autoridade Coatora submete o Paciente com a decisão vergastada, mantendo-o preso preventivamente nos autos, deduz-se que prevalecendo a desarrazoada decisão, melhor seria o Paciente desistir do recurso de apelação interposto contra a condenação pois assim, poderia iniciar o cumprimento de sua pena no regime estabelecido mas muito menos gravoso que as condições a que são submetidos os indivíduos acautelados preventivamente”. 
    Afirmam que “a prisão preventiva decretada se reveste também de ilegalidade porquanto o Juízo primevo, deixou de revisar a necessidade de sua manutenção, a teor do que preceitua o parágrafo único do artigo 316 do CPP, incluído pela nóvel lei 13.964/19, razão pela qual, não obstante os demais argumentos expendidos, deve deve ser relaxada”.
    Asseveram que “em que pese ter comparecido a todos os atos processuais, ter colaborado com a instrução processual e não ter se envolvido em qualquer fato de caráter desabonador, o Paciente teve contra si um novo mandado de prisão preventiva decretado já no final da instrução processual, por suposta inobservância à área de inclusão estabelecida na medida cautelar de monitoração. Referido desafio à ordem judicial não ocorreu. Não haveria motivos plausíveis para tanto. Quando do seu interrogatório o Paciente declinou expressamente seu endereço residencial na cidade de Conselheiro Lafaiete/MG.
    Mesmo ciente de que a monitoração feita pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Secretaria de Administração Prisional do Governo do Estado – UGME não alcançava perímetro maior que 100 km da sede do Órgão, sendo esta a distância da cidade, o juízo singular deixou para que sua administração “resolvesse” o problema, o que acabou não ocorrendo.
    Para darem cumprimento ao Alvará de Soltura após a revogação da prisão preventiva, exigiram os agentes penitenciários fosse indicado pelo Paciente um endereço dentro da região metropolitana de Belo Horizonte.
    Mesmo informados que seu domicílio residencial, era na cidade de Conselheiro Lafaiete, condicionaram o cumprimento do alvará à indicação de endereço no perímetro da grande Belo Horizonte, tendo o Paciente declinado então, para cadastro no sistema de monitoração, o endereço residencial de seu pai”.
    Argumentam que “a imposição da medida cautelar prevista no inciso IX do artigo 319 do CPP, qual seja, a monitoração eletrônica, embora prevista dentre as medidas alternativas à prisão, reveste-se de induvidosa carência de razoabilidade, posto que já encerrada a fase instrutória”.
    Este o requerimento e o pedido:
    “Por todo o exposto, respeitosamente, o impetrante espera seja a ordem concedida liminarmente, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo Paciente, tornando-a definitiva após regular processamento, determinando-se o imediato recolhimento do Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG”.
    3. Em 9.10.2020, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer se os fundamentos para a prisão preventiva do paciente foram reavaliados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e conforme recomendado pelo Ministro Jorge Mussi no Habeas Corpus n. 551.328.
    As informações requisitadas foram prestadas no e-doc.15, tendo o juízo processante informado que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 7.8.2020.
    Em 28.10.2020 foram requisitadas informações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 551.328. Concedeu-se, na mesma decisão, ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para permitir que o paciente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária, se por outro motivo não estiver preso. Recomendou-se, ainda, o reexame da segregação cautelar pelo juízo processante, nos termos dispostos na Lei n. 13.964/2019.
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    6. Essa jurisprudência não impede que este Supremo Tribunal deixe de apreciar os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse não exaurimento da jurisdição no Superior Tribunal de Justiça para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, em 10.5.2018, com os seguintes fundamentos:
    “(...)
    O acusado Ricardo Assunção Ferreira descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico que lhe foi imposta em 26/03/2018 (fl. 553), conforme ofícios de fls. 599/604.
    Assim, revogo o benefício concedido e, por conseguinte, DECRETO a sua prisão preventiva, com fulcro no art. 312, parágrafo único, do CPP.
    Expeça-se mandado de prisão com validade até 17/09/2026 e oficie-se a UGME da presente decisão.
    Vista à defesa para apresentação de memoriais” (fl. 26, e-doc. 10).
    Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa, este foi indeferido:
    “(...) Consta dos autos que Ricardo descumpriu as medidas cautelares impostas para sua soltura, motivo pelo qual foi revogada a liberdade e decretada sua prisão (fl. 605).
    Alega a defesa que a UGME não permitiu o cadastro de endereço da Comarca de Conselheiro Lafaiete, razão pela qual informou endereço de seu pai em Contagem (fl. 610). Entretanto, tal alegação não justifica o descumprimento da medida cautelar. O réu realizou viagem para outra Comarca sem autorização e ciente que tal fato levaria a diversos descumprimentos.
    Afirmou ainda que o descumprimento ocorrido em 16/04 (fl. 604) deu-se em razão de comparecimento ao Fórum para realizar o protocolo da petição juntada à fl. 584 e que Ricardo teria se mudado para Belo Horizonte (fl. 596) para evitar novos descumprimentos. No entanto, o réu voltou a descumprir a medida (fls. 614/615).
    Assim, não tendo a defesa apresentado outros elementos que pudessem alterar a decisão que decretou a prisão, INDEFIRO o pedido” (fl. 49, e-doc. 10).
    Em 12.7.2019, o paciente foi condenado em primeira instância à pena privativa de liberdade de cinco anos e oito meses de reclusão e ao pagamento de setenta dias multa pela prática dos delitos tipificados no caput do art. 171, duas vezes, uma delas na modalidade tentada; art. 304 e art. 288, todos do Código Penal. Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, o magistrado retificou a sentença para fazer constar expressamente a manutenção da prisão preventiva do réu, nos termos seguintes:
    “(...) Quanto ao alegado, verifica-se que de fato houve equívoco na sentença de fls. 668/695.
    A prisão do acusado Ricardo Assunção Ferreira foi relaxada em 26/03/2018, conforme consta na ata da audiência de fl. 553.
    O acusado foi admitido na UGME em 27/03/2018 (fl. 597/598), contudo, já no dia 29/03/2018 começou a descumprir o monitoramento eletrônico, conforme se verifica dos prints da UGME. O acusado também descumpriu a medida de 30/03/2018 a 02/04/2018, além do dia 16/04/2019, sem apresentar quaisquer justificativas. O acusado também perdeu a comunicação em 22/05/2018 (ff. 59/604 e 662), motivo pelo qual foi decretada a sua prisão, conforme a decisão de fl. 605. A defesa já atacou a decisão, que foi mantida por este juízo, conforme fl. 653.
    Assim, não havendo fatos novos a modificar a decisão de fl. 653 e não tendo a defesa apresentado argumentos outros a afastar a ordem de prisão, não haveria razão para que a sentença concedesse ao réu o direito de recorrer em liberdade. 
    (...) 
    Portanto, assiste razão ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais quanto à existência do erro na sentença condenatória, ao ter concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.
    Desta forma, acolho os embargos declaratórios, para retificar a sentença e dela fazer constar à fl. 695:
    ‘Considerando que não há fatos novos que possam modificar a situação que lastreou a decretação da prisão preventiva do acusado e considerando, ainda, que o acusado está tentando furtar-se do distrito da culpa, já que se esquivou das medidas que lhe foram impostas, mantenho a decisão de fl. 653 e nego ao réu Ricardo Assunção Ferreira o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, do CPP). Expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade até 09/09/2023’ (...)” (fl. 4, e-doc. 7).
    8. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.19.135466-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegada a ordem. No voto condutor, do Desembargador Cássio Salomé, se ressaltou:
    “(...) Pois bem, entendo ser o caso de denegar a ordem do writ, pelos motivos que, doravante, passo a expor.
    Argumenta a impetração que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não merece prosperar, eis que a segregação cautelar imposta é mais grave que o regime inicial fixado na sentença condenatória, o que colidiria com o princípio da proporcionalidade. Acrescenta, ainda, que não mais subsiste o motivo invocado na decisão que decretou a prisão, qual seja, a conveniência da instrução criminal. Quanto ao ponto, sustenta que, ao longo da instrução, o r. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, contudo, estas, em especial a monitoração eletrônica, não mais se justificavam por serem constrangedoras, assim como injustificáveis em razão da colaboração do paciente para o desenrolar da persecução criminal. 
    Concessa venia, sem razão. 
    Verifica-se pelas cópias reprográficas da sentença e dos embargos de declaração (anexos n.ºs 07/08) que o d. Juízo a quo justificou a negativa do paciente de recorrer em liberdade ao fundamento de persistirem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, in verbis: 
    (...) Quanto ao alegado, verifica-se que de fato houve equívoco na sentença de fls. 668/695.
    A prisão do acusado Ricardo Assunção Ferreira foi relaxada em 26/03/2018, conforme consta na ata da audiência de fl. 553.
    O acusado foi admitido na UGME em 27/03/2018 (fl. 597/598), contudo, já no dia 29/03/2018 começou a descumprir o monitoramento eletrônico, conforme se verifica dos prints da UGME. O acusado também descumpriu a medida de 30/03/2018 a 02/04/2018, além do dia 16/04/2019, sem apresentar quaisquer justificativas. O acusado também perdeu a comunicação em 22/05/2018 (ff. 59/604 e 662), motivo pelo qual foi decretada a sua prisão, conforme a decisão de fl. 605. A defesa já atacou a decisão, que foi mantida por este juízo, conforme fl. 653.
    Assim, não havendo fatos novos a modificar a decisão de fl. 653 e não tendo a defesa apresentado argumentos outros a afastar a ordem de prisão, não haveria razão para que a sentença concedesse ao réu o direito de recorrer em liberdade. 
    Quanto ao assunto, o Eg. TJMG já possui entendimento pacificado: 
    (...) Portanto, assiste razão ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais quanto à existência do erro na sentença condenatória, ao ter concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. 
    Desta forma, acolho os embargos declaratórios, para retificar a sentença e dela fazer constar à fl. 695:
    'Considerando que não há fatos novos que possam modificar a situação que lastreou a decretação da prisão preventiva do acusado e considerando, ainda, que o acusado está tentando furtar-se do distrito da culpa, já que se esquivou das medidas que lhe foram impostas, mantenho a decisão de fl. 653 e nego ao réu Ricardo Assunção Ferreira o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, do CPP). Expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade até 09/09/2023' (...)". 
      Ora, os motivos da manutenção do decreto cautelar restaram suficientemente demonstrados, justificando-se a medida com base na necessidade de garantia da ordem pública, circunstância expressamente elencada pela Lei processual penal (art. 312 do CPP) dentre as autorizadas a motivar decisões dessa natureza.
    Conforme se extrai da decisão que acolheu os embargos de declaração (anexo n.º 08), durante a instrução processual do caso em questão, o paciente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram anteriormente impostas, sendo que tais faltas ocorreram nos dias 29/03/2018, 16/04/2019 e no período compreendido entre 30/03/2018 a 02/04/2018, sem qualquer justificativa plausível que possa afastar a falta. Infere-se, também, que o paciente também perdeu a comunicação em 22/05/2018, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão.
    Assim, o descumprimento de medidas cautelares configuram fatos novos aptos a demonstrar que, em liberdade, o paciente não consegue conter seus impulsos transgressores. Logo, esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis). 
    Acerca do cabimento da prisão preventiva nos casos em que o risco de contumácia delitiva é concretamente visualizado, as lições dos mestres Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar mostram-se extremamente esclarecedoras:
    Não se tem um conceito exato do significado da expressão ordem pública, o que tem levado a oscilações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao seu real significado. Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base nesse fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinqüindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranqüilidade e paz no seio social; Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinqüindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed. rev. e atual. Editora JusPodivm. Salvador: 2010. p. 531).
      Nesse sentido, tem se posicionado o egrégio TJMG:
    EMENTA: HABEAS CORPUS. REENQUADRAMENTO DA PRÁTICA DELITIVA REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. - A reiteração de condutas delituosas denota, de forma concreta, a propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública. - A circunstância de haver o paciente empreendido fuga após o cometimento do delito justifica a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal.
    EMENTA: HABEAS CORPUS. REENQUADRAMENTO DA PRÁTICA DELITIVA REALIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. - A reiteração de condutas delituosas denota, de forma concreta, a propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública. - A circunstância de haver o paciente empreendido fuga após o cometimento do delito justifica a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. (TJMG - HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.059386-6/000 - 2ª Câmara Criminal - Relator: Des. Matheus Chaves Jardim, j. 28/11/2013, p. 02/12/2013.) - Grifo nosso.
      Portanto, a custódia se faz necessária, não sendo recomendada sua soltura, por ora. Consequentemente, não resta configurado o alegado constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM IMPETRADA” (e-doc. 7).
    9. Consideradas as circunstâncias expostas nas instâncias antecedentes, notadamente o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão antes fixadas em desfavor do paciente, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada, por se ter mostrado ineficaz a aplicação de medidas alternativas (f. 20, e-doc. 9, fl. 16, e-doc. 10), vindo o paciente a romper o monitoramento eletrônico (fl. 38 e 50, e-doc. 10).
    Os documentos juntados aos autos atestam ter havido o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão em mais de uma ocasião, e, apesar das advertências (fl. 20/25, e-doc. 10), o paciente voltou a descumpri-las (fls. 38 e 50, e-doc. 10). Além disso, a defesa manifestou-se sobre a revogação das medidas alternativas (fl. 40/47, e-doc. 10), sendo mantida a segregação preventiva pelo juízo processante pela ausência de justificativa válida para o descumprimento das obrigações alternativas anteriormente fixadas (fl. 49, e-doc. 10).
    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de ser justificado o restabelecimento da prisão preventiva quando o paciente descumpre medidas cautelares fixadas (Habeas Corpus n. 159.402-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP) (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão consistente no comparecimento bimestral a Juízo sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC n. 146.329-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2018).
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    10. Não assiste razão ao impetrante quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, pois a concessão parcial da ordem, de ofício, pelo Ministro Jorge Mussi, no Habeas Corpus n. 551.328, compatibilizou a custódia cautelar com o regime fixado na sentença condenatória, uma vez que “permitiu que o paciente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária, se por outro motivo não estiver preso”. 
    11. Quanto ao pedido de nova análise da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, requisitadas informações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual estão os autos para análise do recurso de apelação, nada se esclareceu a respeito do reexame do decreto cautelar.
    Pelo que se tem nos autos, a última avaliação da prisão preventiva do paciente já ultrapassa noventa dias.
    Assim, imprescindível que o Desembargador Relator da apelação 0897110-61-2017.8.13.0024 reexamine a custódia cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, por estarem os autos em seu poder, como atestado pelo juízo processante nas informações prestadas no e-doc. 15. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, apenas para determinar ao Desembargador Relator da apelação 0897110-61-2017.8.13.0024, que tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reavalie, com urgência, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a alteração da Lei n. 13.964/2020.
    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ciência e encaminhamento desta decisão.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora